Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800856-71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON SERGIO DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os E
mbargos
de
Declaração
têm por escopo tão somente a correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2
. Os Embargos apresentados revelam mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão questionada, o que não autoriza, isoladamente, a rediscussão da matéria nesta estreita via, eis que não se presta à rediscussão do julgado.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NILTON SERGIO DA SILVA TEIXEIRA
, em face do Acórdão de ID nº 3.626.505, da 2ª Turma de Direito Público deste e. Tribunal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo embargante contra a decisão interlocutória que manteve o indeferimento do benefício de justiça gratuita.

A decisão colegiada embargada preservou a decisão monocrática anterior deste Relator, que - tal como já havia sido feito quando do exame da medida liminar do Agravo de Instrumento – indeferiu o pleito do embargante de justiça gratuita, determinando, na sequência, a intimação do recorrente para que regularizasse o preparo, sob pena de não conhecimento do feito.

Inconformado com o
decisum
, sustentou o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, salientando sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento, em especial diante da crise econômica provocada pelo avanço da pandemia da COVID-19, além da necessidade de prequestionamento da matéria.

Desse modo, ao final, postulou:

“a) Que todas as suas intimações sejam realizadas na pessoa da Dra. Daniely Moreira Pimentel - OAB/PA 18.764, sob pena de nulidade;

b) O conhecimento dos presentes levantes recursais, eis que apresentados tempestivamente e são cabíveis para aperfeiçoar a decisão embargada;

c) O seu provimento, requerendo a reforma da decisão, sanando-se a omissão e contradição existente na decisão recorrida, reconhecendo a hipossuficiência financeira do

Recorrente e consequentemente concedendo os benefícios da justiça gratuita, sob pena de gerar gravíssimos danos ao Embargante e ocasionar cerceamento de defesa, bem como afronta direta aos princípios da ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal.

d) O prequestionamento expresso do art. 5º, XXXIV, XXXVI, LIV, LV CF, bem como o disposto no artigo 4° da Lei 1.060/50, viabilizando que a discussão seja levada às instâncias

superiores, direito fundamental do Embargante.”

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos Embargos Declaratórios, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (PJe ID nº 4.440.213).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Como é de conhecimento geral, os Embargos de Declaração servem para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, possível erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Fixada tal premissa

teórica, adentro no exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, de pronto,
não constatar
a ocorrência do vício alegado
,
uma vez a decisão que não se encontra omissa, tampouco contraditória,
tratando-se, em verdade, de mero inconformismo do embargante com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
, o que é veado na estreita via dos Embargos de Declaração.

De fato, em que pese o defendido nas razões dos presentes Embargos, verifico que a
decisão questionada foi explícita e clara em demonstrar os fundamentos para manter a decisão unipessoal deste Relator que indeferiu o pleito de justiça gratuita.

A propósito, no ponto, é importante rememorar, inicialmente, que, ao indeferir o mencionado pedido quando da análise da medida liminar do Agravo de Instrumento, assentei que:

“De outra banda, quanto ao pedido de justiça gratuita, alicerçado no suposto bloqueio de conta salário do agravante,
vislumbra-se que não cabe a aplicação da pena de deserção do recurso interposto, tendo em vista a impossibilidade de se presumir o indeferimento do benefício de pronto, diante de aparente restrição financeira enfrentada pelo agravante em decorrência do bloqueio de conta salário pelo juízo.

Nessas condições,
entendo por bem postergar o pagamento do preparo imediatamente após a efetivação do desbloqueio da conta salário do agravante, tendo em mira que a parte é funcionário da Petrobrás, percebendo valores entre R$23.671,35 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) e R$ 27.076,30 (vinte e sete mil, setenta e seis reais e trinta centavos), pelo que resta plausível sua condição
”
(destaquei).

Com a apresentação das contrarrazões do Agravo de Instrumento e o parecer do
custos iuris,
o feito retornou concluso ao meu gabinete
,
oportunidade em que

despachei no seguinte sentido:

“
Considerando que foi deferida, liminarmente, a postergação do pagamento do preparo para imediatamente após a efetivação do desbloqueio da conta salário do agravante
,
determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias regularize o preparo, sob pena de não conhecimento do feito
, nos termos do art. 932, III c/c parágrafo único, do CPC”
(grifei).

Na sequência, o embargante apresentou petição ressaltando que havia feito pedido expresso de gratuidade processual, que se encontrava desempregado, vivendo do trabalho informal, que não possuía condições de realizar o mencionado pagamento e que bastaria para o deferimento a simples afirmação da parte declarando não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Em nova decisão de minha relatoria, foi ressaltado que:

“o
agravante, apesar de ciência da decisão que postergou o pagamento do preparo do recurso, apresentou petição requerendo novamente esse pleito
.

Diante desse quadro,
considerando a determinação exposta na decisão interlocutória (ID 193377), mantenho o indeferimento do benefício da justiça gratuita, tal qual já havia sido proferido em decisão anterior,
levando em conta que a ordem estabelecida: ‘condicionando o preparo recursal até o desbloqueio da conta salário do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias.’

Assim,
determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias regularize o preparo, sob pena de não conhecimento do feito,
nos termos do art. 932, III c/c parágrafo único, do CPC”
(destaquei).

Inconformado, o recorrente ingressou com Agravo Interno, oportunidade em que pontuei:

“
Considerando a interposição de agravo interno
contra a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
em que argumenta o reconhecimento de que o agravante é hipossuficiente e se encontra desempregado, sem, contudo, trazer qualquer tipo de elemento demonstrando a hipossuficiência, determino que o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, junte os documentos necessários para que este relator possa aferir a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É
curial assinalar que a comprovação da hipossuficiência se faz necessária, tendo em mira que na inicial de origem consta sua qualificação como técnico de abastecimento da Petrobrás, sendo colacionado contracheque (ID 190600), no qual há indicação de remuneração total de R$23.645,90 e a informação nas razões do agravo de instrumento de que se encontrava com o salário bloqueado
(ID 190595 – pag. 03).

Presente essa moldura e havendo alegação de mudança da situação econômica do agravante, torna-se necessária a comprovação
, levando-se em conta o alinhamento aos seguintes julgados: (...)”
(grifei).

Com o decurso do prazo
in albis
e a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, a 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, validou a minha decisão unipessoal, valendo reproduzir trecho do julgado, na fração de interesse:

“O agravante alega que se encontra desempregado e não possui condições financeiras para suportar o ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Salienta que requereu na petição de agravo de instrumento a gratuidade de justiça e, por esse motivo, reafirma a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Refere que dentre inclui dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assevera que os benefícios da assistência judiciária não devem ser tidos como limitados apenas aos miseráveis, mas devem abranger também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família, o que se verifica nos presentes autos

(...)

Analisando as razões recursais, observa-se que
argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

É curial assinalar que o indeferimento da justiça gratuita propriamente dito restou claramente alicerçado quando da análise do pleito de efeito suspensivo (ID 193377) no dia 27/09/2017, conforme se observa da parte final da diretiva:
‘Ante o exposto, com base no que dispõe o art. 995, § único, c/c art. 1019, I do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para desbloquear a verba remuneratória existente na conta indiada pelo agravante, até o pronunciamento definitivo do Colegiado, mantendo-se os demais termos da decisão combatida alusivo ao bloqueio financeiro dos demais ativos financeiros que não se relacionam a verba salarial, bem como a restrição de veículos até o valor estimado como exigível, inicialmente arbitrado em R$300.000,00 (trezentos mil reais) e condicionando o preparo recursal até o desbloqueio da conta salário do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias.’

Vale ressaltar que o agravante foi intimado para a regularização do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 2256105), no entanto, manejou petição informando a existência de pedido expresso de justiça gratuita, o qual, reitera-se, não teve deferimento e, por via do presente recurso, tenta modificar a medida.

Nesse sentido, os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do pleito de justiça gratuita,
não havendo elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas, tendo em mira a ausência de provas da necessidade do benefício ao autor.

Vale, ainda, acrescentar a possibilidade de parcelamento de custas como forma de evitar o cerceamento de defesa, bem como evitar eventuais prejuízos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo

interno merece provimento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA. 2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o

pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada (2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que

impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada. consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, c, d, do Regimento Interno do TJE/PA, conheço do recurso e nego provimento para manter a diretiva combatida.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento do agravo interno.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores para julgamento do agravo de instrumento”.

Destarte
, como se nota, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso, não servindo o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão como autorização para a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, que exemplifico a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019 - grifei).

De mais a mais, no tocante ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre a matéria debatida nos autos, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos recorridos, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Por sinal, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que, repiso, não se verifica nos presentes aclaratórios,
ao revés, o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu pelo indeferimento da benesse,

Nesse sentido, vem decidindo reiteradamente esta e. Corte, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJPA; 2018.03405338-85, 194.666, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
.

2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos
.”

(TJPA; 2018.00763695-17, 186.297, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/02/2022